Tribunal: TJDFT
Processo: 0704675-41.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704675-41.2020.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RAMON FERREIRA DE MELO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO SOCORRO MARCELINO FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 1.021, §2o, do CPC, intime-se o agravado para manifestar-se sobre o recurso, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos para análise de eventual juízo de retratação. Brasília, 27 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator